Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705380-51.2020.8.07.0014 RECORRENTES: RODRIGO ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA DE INTERDITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SALDO DEVEDOR CORRETAMENTE APURADO. DEDUÇÃO DO VALOR PARA PEQUENAS DESPESAS QUE A SENTENÇA ISENTOU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil e do artigo 84, § 4°, da Lei 13.146/2015, ao curador do interdito cumpre prestar contas da gestão patrimonial que lhe foi atribuída. II. Devem ser rejeitadas as contas que não exprimem com fidelidade a correspondência entre os recursos da curatelada movimentados pelo curador e os gastos por ele levados a efeito. III. Alegações genéricas de perda de documentos fiscais e de desorganização das contas não têm o condão de afastar ou atenuar o dever legal do curador de prestar contas, ou seja, de comprovar, por meio de demonstrativo confiável de créditos e débitos, a exação contábil da gestão patrimonial empreendida. IV. Deve ser excluído do saldo devedor a quantia mensal destinada a pequenas despesas do curatelado que a sentença isentou de prestação de contas. V. Apelação parcialmente provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 1.755, 1.756, 1.757, 1.774 e 1.781, todos do Código Civil, 371, 373, inciso I, 550 a 553, 759, todos do Código de Processo Civil, asseverando que “o Recorrente comprovou que os valores foram utilizados para manutenção, tratamento e despesas ordinárias da curatelada, não havendo dano patrimonial comprovado.” (ID 77337995, p. 4). Argumenta que não houve comprovação de dolo ou culpa do recorrente. Sustenta dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJSP. Indica, ainda, contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IV, todos da Constituição Federal repisando os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que o acórdão recorrido não observou os princípios do devido processo legal e ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, da função social da família, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, 1.755, 1.756, 1.757, 1.774 e 1.781, todos do Código Civil, 371, 373, inciso I, 550 a 553, 759, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto ao pretendido efeito suspensivo ao recurso especial, do qual o apelo é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004